Tribunal: STF
Processo: HC 258265
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 
DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2025, por Ivan Guérios Curi e outros, em benefício de Sérgio Antonio Vieira de Oliveira Simioni, contra julgado da Corte Especial do do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.5.2025, rejeitados os “EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL 
n. 2036769/PR”.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, por crime tributário (inc. I do art. 1º da Lei 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal, tendo sido substituída a pena definida por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida na forma do art. 46 do Código Penal, e prestação pecuniária fixada no valor de R$ 250.000,00.



    Tendo respondido ao processo em liberdade, publicada a decisão sem intimação pessoal do acusado (que respondeu o processo em liberdade), houve transcurso do prazo recursal, com certificação do trânsito em julgado da condenação.



    3. Contra a certificação do trânsito em julgado, foi interposto recurso em sentido estrito, desprovido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que também rejeitou os embargos declaratórios opostos contra o referido julgado.



    Foi interposto recurso especial, que, admitido na origem, teve seu seguimento negado pelo Desembargador convocado, João Batista Moreira, em 9.3.2023 (REsp n. 2.036769/PR):



    “(...)



    Dos trechos transcritos percebe-se que o Tribunal de origem, após percuciente exame dos autos, concluiu ser dispensável a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, do CPP, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído. (...)



    No mérito, conforme já salientado, a Corte a quo adotou entendimento segundo o qual é dispensável a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, nos termos do 
art. 392, II, do CPP, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do STJ. Confiram se: (...) 



    Assim, incide a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o relator, monocraticamente e nesta Corte Superior, poderá dar ou negar provimento ao recurso com fundamento na existência de entendimento dominante acerca do tema. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial” (fls. 119-121, doc. 1). 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 93-98, doc. 1), que também rejeitou os embargos declaratórios opostos contra o julgado (fls. 75-83, doc. 1).



    4. A defesa interpôs, então, recurso extraordinário, cuja inadmissão, por óbices processuais (fls. 48-52, doc. 1), foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa (fls. 25-31, doc. 1) e rejeitou os embargos de declaração opostos contra aquela julgado (fls., 16-20, doc. 1). 



    5. Esse último julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste no argumento de nulidade do trânsito em julgado por alegado vício na intimação do paciente.



    Sustenta ser “manifesta ilegalidade de não se receber, por intempestividade, a apelação interposta pelo Paciente contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 
nº 8.137/90”.



    Argumenta que “a aplicação literal do artigo 392, incisos I e II, do CPP, que dispensa a intimação pessoal do réu solto, não pode ignorar outros dispositivos do mesmo código, como o artigo 577, que prevê o direito do próprio réu de recorrer, e o artigo 798, §§ 1º e 5º, que define o início do prazo recursal a partir ‘da intimação’. (...) Trata-se, portanto, de vício grave que contaminou o trânsito em julgado da condenação, configurando constrangimento ilegal, com violação ao devido processo legal. Isso lhe causou prejuízos gravíssimos, de impossível reparação neste momento”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Vislumbrando-se o ilegal constrangimento do Paciente por ato do eg. STJ, os impetrantes requerem haja por bem essa Corte Suprema receber a postulação, com os documentos que a instruem, para o fim de que:  i. Seja suspensa, cautelarmente, até final julgamento do presente writ, a eficácia tanto da condenação penal imposta ao Paciente nos autos da Ação Penal nº 5001962-66.2020.4.04.7002, proferida pela 
3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, quanto da certidão do trânsito em julgado da respectiva sentença. ii. Seja concedida ordem de habeas corpus em favor do Paciente para anular o trânsito em julgado da sentença proferida pela 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, na Ação Penal nº 5001962-66.2020.4.04.7002, determinando-se a reabertura do prazo para recursos. iii. Admitindo que não seja o caso de conhecer deste  habeas corpus, requerem seja considerada a possibilidade de concessão de ofício da ordem – o que vem sendo admitido pelo STF quando a situação exposta caracteriza injusto de gravame ao status libertatis, como no caso em apreço (HC 118.560/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), determinando, em consequência, a intimação pessoal do Paciente quanto à sentença.



    Requerem, finalmente, sejam previamente intimados os advogados impetrantes da data da sessão de julgamento para que possam acompanhar e promover a defesa oral do Paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    É inadmissível juridicamente o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas corpus, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova nos autos. 



    9. Busca-se nesta impetração o reconhecimento de suposta ilegalidade na ausência de intimação pessoal do acusado, que permaneceu em liberdade durante todo o processo e teve sua pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, sobre a sentença condenatória proferida.



    10. Como evidenciado nos atos impugnados, as instâncias antecedentes consignaram não haver ilegalidade na intimação, quanto à sentença condenatória, na pessoa do advogado constituído, de réu que respondeu a processo em liberdade (como no caso), sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado. Ao fazê-lo, afastaram o alegado constrangimento ilegal com base no inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, não sendo possível cogitar-se de cerceamento de defesa, estando o entendimento em harmoniza com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AGREDIR E INCENDIAR A CASA DA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.680-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 
9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido” (HC 
n. 144.735-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2018). 



    11. Pelas circunstâncias mencionadas e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pelos julgados apontados como atos coatores, não há base jurídica para a concessão da ordem de ofício para o acolhimento das supostas nulidades, com anulação do trânsito em julgado da condenação.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora